Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-89.2021.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002710-89.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS REIS - CPF: 003.707.862-38 (APELANTE), MONIZE VENANCIO LYRA SCARANELO - CPF: 389.832.378-13 (ADVOGADO), CONSUELO CARVALHO MERENCE - CPF: 014.883.582-14 (APELADO), C. L. M. R. - CPF: 083.316.062-13 (APELADO), N. M. R. - CPF: 114.171.751-41 (APELADO), CONSUELO CARVALHO MERENCE - CPF: 014.883.582-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito de família. Ação de alimentos. Fixação de alimentos com base sem binômio necessidade-possibilidade. Proporção inserida conforme capacidade econômica do alimentante.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos em favor dos menores, fixando o valor de 60% dos salário-mínimo vigente, além do custeio de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se em avaliar a adequação do valor dos alimentos fixados em 60% do salário-mínimo vigente, ponderando o binômio necessidade/possibilidade.

III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento de que a fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a possibilidade econômica do alimentante, conforme estabelece o art. 1.694, §1o, do Código Civil.

4. Considerando que os alimentandos possuem 16 e 17 anos de idade, a presunção de necessidade é absoluta, abrangendo despesas essenciais à sua subsistência, saúde, e desenvolvimento, tais como habitação, alimentação, saúde e educação.

5. Verificou-se que o alimentante possui vínculo empregatício formal, sendo compatível a fixação de 60% sobre seus rendimentos líquidos como pensão alimentícia, além de 50% das despesas extraordinárias, valor que cobre a finalidade de garantir o bem-estar dos menores sem importar ao alimentante ônus excessivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, § 1o; CC, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.252/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 24/09/2013; TJMT, Apelação Cível no 0026898-76.2014.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS REIS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de “
Alimentos
”

(Proc. no 1002710-89.2021.8.11.0023), ajuizada contra o apelante por NYCOLLAS MERENCE REIS e CRIS LORRANY MERENCE REIS, representados pela genitora CONSUELO CARVALHO MERENCE, acolheu o pedido inicial para “
CONDENAR o requerido ANTÔNIO ADRIANO DOS SANTOS REIS ao pagamento de pensão alimentícia no importe de 60%, bem como deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias
” (cf. Id. no 251903178).

O apelante sustenta que deve ser reduzida a pensão fixada para o importe de 20% de seu rendimento bruto, considerando a necessidade dos apelados e a capacidade financeira do apelante que, atualmente “
e ganha R$ 2.810,00/bruto (dois mil, oitocentos e dez reais)
”. Pede, pois, seja provido o recurso, para que seja reduzido o valor fixado a título de alimentos, a fim de que seja fixado em “
10% (dez por cento) dos rendimentos do Apelante, para cada um dos filhos, ou seja, em 20% (vinte por cento) para os Apelados, que não haja qualquer condenação ao pagamento de “despesas extraordinárias”
” (cf. Id. no 251903186).

Nas contrarrazões, os requerentes/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 251903194).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 254959670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 1.694, § 1o, do CC, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, a fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

A r. sentença acolheu o pedido inicial sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de alimentos ajuizada pelos adolescentes Cris Lorrany Merence Reis e Nycollas Merence Reis em face de Antônio Adriano dos Santos Reis, na qual se pretende alimentos no montante de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

A relação de parentesco entre as partes está devidamente evidenciada através da certidão de nascimento dos infantes (id. 69070576), que também comprovam que os autores eram menores e incapazes no instante da propositura da ação.

Assim, tem-se pela sujeição de ambos ao poder familiar (CC, 1.630) e, com isso, a obrigação alimentar da parte requerida, ínsita ao dever de criar imputado aos pais pela norma do art. 229, da CF, e igualmente também pelo art. 1.634, inc. I, do CC. Com efeito, o dever de criar é da essência do poder familiar e função precípua dos pais. Expresso, inicialmente no ato de dar existência ao filho, concebendo-o, complementa-se com a consequente criação da prole, que implica na obrigação de garantir o bem-estar físico do filho, o qual se inclui o sustento alimentar, o cuidado com a saúde e o que mais necessário for à sobrevivência.

Quanto ao valor dos alimentos, necessário, no caso, considerar a capacidade financeira do genitor e também as necessidades da parte alimentada.

Registro, por oportuno, que seria ônus da requerida a comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem, no que tange às necessidades dos autores (com idade de 16 e 17 anos), são de se presumir sejam as normais de pessoas em sua faixa etária, por não haver evidências outras que levem a concluir que tenham uma necessidade especial ou qualificada de alimentos.

Quanto à possibilidade, o requerido trabalha como Soldador na Empresa JMF Serviços Industriais LTDA e juntou contracheque comprovando o salário de R$ 2.249,97 (id. 111395866 – fls. 12/13).

Além disso, comprovou ter constituído uma nova família, da qual adveio uma filha, conforme certidão de nascimento de id. 111395866 – fl.17.

Aqui, cumpre salientar que o fato de o requerido ter constituído nova família não é motivo suficiente para sustentar a incapacidade financeira de arcar com os alimentos provisórios fixados por este Juízo.

Nesse sentido:
(...)

Considerando todos estes fatores, tem-se o valor arbitrado pelo juízo no ID. 69259702, no montante de 60% do salário mínimo vigente, é o que se afigura mais adequado e condizente ao caso em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para fim de
CONDENAR
o requerido
ANTÔNIO ADRIANO DOS SANTOS REIS
ao pagamento de pensão alimentícia no importe de 60%, bem como deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Consigno, ainda, que aludida importância deverá ser depositada, mensalmente, em conta bancária indicada pela genitora, ou ser paga diretamente a ela, mediante recibo. Além disso, o pagamento deverá ocorrer até o 10o dia subsequente ao mês vencido.

O termo inicial dos alimentos fixados, nesta sentença, deverá retroagir à data da citação (art. 13, § 2°, Lei n° 5.478/68).

Isento de custas, porquanto deferida a assistência judiciária ao requerido. Outrossim, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios (CPC, artigo 86), os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade por força do artigo 98, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil
”.

Em que pese os argumentos do réu/apelante, entendo irretocável a conclusão sentencial da correspondência do valor fixado (60% do salário-mínimo vigente) para com o binômio da possibilidade/necessidade demonstrados, considerando os gastos comprovados dos requerentes/apelados e os proventos obtidos pelo alimentante/apelante. Assim, demonstrado que o apelante possui emprego formal, bem como que aufere renda bruta de
2,810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais)
, o
quantum
fixado faz jus em atender perfeitamente o binômio necessidade/possibilidade, tendo em vista a indiscutível necessidade dos alimentandos Nycollas e Cris Lorrany, que, atualmente, contam com 16 e 17 anos, respectivamente, sendo consenso social
os custos decorrentes de toda a sorte de cuidados comuns e necessários a essa faixa etária,
como habitação, educação, saúde, alimentação, transporte, vestuário e lazer, e, portanto, que eles fazem jus à pensão alimentícia suficiente a propiciar seu desenvolvimento físico e psicológico.

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1o). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA 4o)”(BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9a Ed. págs.

556).

E a pacífica orientação jurisprudencial:

“(...), em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013, DJe 2/10/2013).

Mister consignar que incumbe a ambos os pais o dever de suprir as necessidades dos filhos (artigo 1.694 do Código Civil) e, considerada a diferença nos ganhos de cada genitor, a monta arbitrada condiz ao limite da possibilidade do apelante frente à necessidade dos apelados, não havendo falar em minoração da pensão alimentícia para 20% do rendimento bruto do alimentante.

Em todo caso, vale ressalvar que, caso a obrigação alimentar futuramente implique em penúria financeira, desde que comprove que sobreveio “
mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe
” (CC, art. 1.699), admite-se que o alimentante pleiteie a revisão do valor dos alimentos, porém, por ora, de acordo com o que se viu nestes autos, deve pagar aos autores/alimentados a pensão arbitrada pela sentença e, aqui, confirmada.

Portanto, resta convalidar a conclusão sentencial que se ancorou no binômio necessidade-possibilidade para fixar os alimentos em 30% do rendimento líquido do alimentante, para cada alimentando.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU – DESCABIMENTO – BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC).

Deve ser mantida a verba alimentar fixada no juízo de origem quando da análise do conjunto probatório não se evidencia a necessidade de alteração, haja vista a observância do binômio necessidade-possibilidade. (N.U 0026898-76.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA - ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão dos alimentos deve encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. Portanto, não basta a prova da capacidade financeira do alimentante, é imprescindível que a alimentanda demonstre, de forma inconteste, suas reais despesas.

2 - A alimentanda se limitou a alegar, sem provar nada, que a pensão alimentícia paga pelo alimentante é insuficiente para suprir suas necessidades. Não há nos autos qualquer documento capaz de elucidar a alteração de aspectos determinantes do binômio necessidade-possibilidade, o que impede o acolhimento do pedido de majoração. (N.U 0000536-48.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025